Tribunal: TJBA
Processo: 0501912-05.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501912-05.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ALBERT SALEM

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela Sul América Seguro Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, tanto por sinistralidade quanto por faixa etária, determinando a substituição pelos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais e a restituição simples dos valores pagos a maior.

2.
A embargante sustenta omissões e contradições no julgado, alegando ausência de enfrentamento de teses relativas à liberdade contratual, padrão de mercado, normas da ANS, dispositivos do Código Civil e do CPC, além de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial atuarial, bem como requer prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.
Verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptas a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a abusividade dos reajustes por sinistralidade diante da ausência de comprovação técnica idônea e a desproporcionalidade do reajuste por faixa etária de 131,73% aos 59 anos.

6.
Restou devidamente fundamentada a aplicação dos índices da ANS para planos individuais como critério substitutivo, diante da inexistência de base atuarial válida apresentada pela operadora.

7.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a própria embargante requereu o julgamento antecipado da lide, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

8.
O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
9.
O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da lide, sendo incabíveis embargos de declaração com nítido caráter infringente. A ausência de prova técnica idônea legitima o reconhecimento da abusividade dos reajustes em plano de saúde coletivo, inclusive por faixa etária, quando desproporcionais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0501912-05.2017.8.05.0150,
nos quais figuram como Embargante,
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A,
e Embargado,
ALBERT SALEM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça